Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOUISE ARAGÃO MENESCAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível do Gama/DF, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Não Fazer c/c Ressarcimento por Perdas e Danos n. 0701628-96.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor da UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA (UNICEPLAC). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150327250 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, a qual objetivava combater a violação à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança de mensalidades do curso de medicina ofertado pela requerida, ao argumento de que não seria possível verificar a probabilidade do direito, em razão da diferença entre créditos e carga horária das disciplinas oferecidas para semestres diferentes, sendo necessária dilação probatória para melhor análise da alegada diferença nos valores das mensalidades. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a pretensão deduzida na inicial decorre do reajuste das mensalidades do curso de medicina ofertado pela requerida, considerado arbitrário, injustificado, abusivo e desigual entre calouros (28,44%) e veteranos (4,90%), no ano de 2019 (diferença de R$ 1.857,00 por mês em 2022), o que daria causa à nulidade parcial do contrato, à obrigação de ressarcir (em dobro) e à obrigação de não cobrar a diferença até a conclusão do curso, conforme já reconhecido a diversos colegas da parte autora por este Tribunal, após intenso debate (Apelações Cíveis no 0715573-04.2019.8.07.0001 e no 0720487-14.2019.8.07.0001), seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidada (REsp no 674.571 e REsp no 1.316.858), inclusive em sede de tutela provisória (Agravos de Instrumento no 0711963- 31.2019.8.07.0000, no 0715483-96.2019.8.07.0000 e no 0743251-89.2022.8.07.0000). Questiona o indeferimento da antecipação da tutela, pois a probabilidade do direito não passa por ilações sobre a carga horária, já que o pedido de antecipação de tutela está atrelado aos eventuais reflexos de carga horária e que esses valores são bases por grade horária fechada, relativa a todo semestre. Considera que não há necessidade de dilação probatória, em vista dos documentos apresentados pela própria agravada. Por fim, aduz que há urgência da tutela diante do risco de trancamento do curso em razão da excessiva onerosidade. Ao final, a agravante postula: a) a concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação, para evitar a cobrança de despesas processuais antes de solucionar em definitivo a controvérsia sobre o direito à justiça gratuita, sob pena de acarretar a extinção precoce do processo pelo não pagamento das custas iniciais ou a preclusão lógica deste recurso em caso de pagamento visando evitar a extinção; b) a concessão de antecipação de tutela recursal conforme os termos da fundamentação, para que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV (R$ 8.937,00 em 2023, diferença mensal de R$ 2.004,00), devendo ser observado esse valor para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir o benefício da justiça gratuita e para conceder em definitivo a tutela de urgência nos termos pleiteados na antecipação de tutela. Dispensado o preparo porque a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 150327250 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. CONCESSÃO DOS BENFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, constata-se que o recurso de agravo de instrumento, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não reúne condições de ser conhecido, em decorrência da falta do interesse recursal. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Daniel Amorim, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Observa-se que, em relação ao pedido de concessão de gratuidade de Justiça, a agravante carece de interesse recursal, uma vez que tal benefício já lhe fora deferido, nos termos da r. decisão exarada no ID. 150327250 do processo originário. O benefício da gratuidade de justiça deferido no primeiro grau de jurisdição estende-se a todas as instâncias e fases do processo, independentemente de novo requerimento. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL FIXADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A concessão do direito de litigar sob o manto da gratuidade de justiça na origem não demanda novo pedido nas demais instâncias. Assim, não há utilidade e interesse recursal sobre a matéria, ensejando o conhecimento parcial da apelação. 2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). 3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). No caso, a condenação em percentual sobre o salário do apelante respeitou ao binômio necessidade/possibilidade e as fronteiras da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a obrigação alimentar não desampara as necessidades triviais da alimentanda e possibilita ao alimentante arcar com os valores e prover as despesas ordinárias dos demais filhos. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1392865, 00032644020168070019, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJE: 21/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista que a agravante já é beneficiária da gratuidade de justiça, forçoso o reconhecimento da falta de interesse recursal quanto à pretensão de deferimento do aludido benefício, formulada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, em relação ao pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante inexistência de interesse recursal. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão controvertida cinge-se em aferir se houve violação do direito à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da Instituição agravada, tendo em vista o reajuste de 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento) para calouros e 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) para veteranos no ano de 2019. A Lei n° 9.870/1999, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares, estabelece o seguinte: Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 1° O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. § 2° Vetado § 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o §1° o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte de introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Da análise dos documentos do processo de origem, extrai-se que a agravante é estudante do curso de medicina da Instituição de ensino agravada, tendo ingressado no segundo semestre de 2022, quando aderiu ao contrato de prestação de serviços educacionais (ID 149061649 dos autos de origem), após ter sido aprovada no vestibular divulgado em edital (ID 149061650 dos autos de origem). Verificando o contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se que o valor da mensalidade é de R$ 10.137,00 (dez mil, cento e trinta e sete reais), totalizando a semestralidade de R$ 60.822,00 (sessenta mil, oitocentos e vinte e dois reais), conforme previsão da Cláusula 4a do referido documento (ID 1490661649 dos autos de origem). O contrato foi regularmente assinado pelas partes, tendo como responsável financeiro KATYANA ARAGÃO MENESCAL, que declarou ciência sobre os valores das mensalidades e data de vencimento. É de se ver que a contratação dos serviços educacionais observou o princípio da autonomia privada das partes, bem como da liberdade contratual, não havendo, em uma análise superficial, vício ou nulidade. Quanto ao respeito à autonomia das partes na contratação de mensalidades seguem julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual a ausência de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 1.1. No caso em análise, as partes informaram não ter interesse em produção de outras provas, o que levou à prolação da sentença, pois o magistrado considerou suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa. 2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso. 5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1273380, 07134090920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DIVERSOS. MUDANÇA CURRICULAR. INCREMENTO DOS CUSTOS. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso superior, nas hipóteses de estarem em semestres distintos e desde que demonstrada a necessidade de aumento mediante planilha de custo (L. no 9.870/99, art. 1o, §§ 1o e 3o). 4. Comprovado, pela instituição de ensino superior, a alteração na grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso e o acréscimo nos custos daí decorrente, devida a cobrança a maior em relação ao discente com ingresso posterior. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1303836, 07285018420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. Da análise do caso concreto, não se observa, de pronto, o descumprimento da lei em relação ao reajuste praticado. A instituição de ensino ainda não se manifestou e os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o motivo pelo qual as mensalidades da agravante foram fixadas de forma diferenciada em relação a alunos calouros e veteranos do curso de medicina. Ressalte-se que, embora a agravante não tenha renda própria e a mensalidade do curso tenha sido garantida pela responsável financeira, KATYANA ARAGÃO MENESCAL, a capacidade econômica da agravante e o valor das mensalidades era conhecido desde que o contrato foi firmado, sendo que não há nada nos autos que demonstre a incapacidade financeira da responsável legal. Com isso, não se mostra cabível o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de determinar à agravada que se abstenha de cobrar as mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV (R$ 8.937,00 em 2023, diferença mensal de R$ 2.004,00), baseada unicamente na versão apresentada pela parte autora na inicial da demanda, porquanto, em sede de cognição sumária, não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Cível do Gama/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d, Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.